Tribunal: TJDFT
Processo: 0739826-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739826-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão sob o ID 204468066, em que o d. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia, nos autos do processo n. 0703283-75.2024.8.07.0002, indeferiu o pedido formulado pelo Parquet de concessão de medidas protetivas à Tamara da Silva de Jesus em desfavor de seu irmão, Raime Rongly Silva de Jesus, sob o fundamento de que o pleito já foi analisado pelo magistrado do Juizado de Violência Doméstica de Brazlândia/DF, consoante ID 202469940. Compulsando os presentes autos, verifica-se que o reclamante, ao ID 64267126 – pp. 13/14, juntou apenas parte da decisão referida no ato impugnado. Ademais, em consulta aos autos originários, tem-se que a referida decisão não está disponível para consulta por esta magistrada. Posto isso, a fim de viabilizar a análise do pedido liminar, ao Ministério Público, para que apresente cópia do inteiro teor da decisão de ID 202469940, nos termos do artigo 234 do Regimento Interno deste Tribunal. Por oportuno, considerando que não consta ordem de segredo de justiça ou sigilo nos autos do processo originário (0703283-75.2024.8.07.0002), à Secretaria para que exclua a marcação de segredo de justiça da presente reclamação. Publique-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora